Tribunal: STM
Processo: 7000071-55.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000071-55.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
EMBARGANTE: CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
21/06/2021 a 24/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, rejeitou os presentes Embargos Infringentes interpostos, para
manter na íntegra o Acórdão embargado, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Revisor Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Os
Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA acolhiam os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa do
embargante para, reformando o Acórdão embargado, fazer prevalecer o voto
vencido da lavra da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que
dava provimento ao Apelo defensivo, para reformar a Sentença hostilizada e
absolvia, com base no art. 439, alínea "e", do CPPM, o ex-Sd Ex CARLOS
HENRIQUE ALVES DA SILVA da conduta descrita no art. 290, caput, do CPM.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Relator para Acórdão Ministro CELSO LUIZ NAZARETH (Revisor).
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/08/2021 09:16:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2104d09df2

RELATOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E RELATOR
PARA O ACÓRDÃO:

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
EMBARGANTE:
CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO PRELIMINAR.
CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DE "TETRAHIDROCANABINOL".
TERMO DE APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO
STF E DO STM. REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
EMBARGOS REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A ausência de
Termo de apreensão de substância entorpecente não configura
impeditivo para o decreto condenatório na medida em que
outros meios de prova se façam presentes e demonstrem
aptidão e robustez no processo de convencimento do julgador.
2. Há jurisprudência do STF e do STM reafirmando que a
ausência do termo de apreensão de entorpecente configura
mera irregularidade que não inquina de nulidade o processo
criminal, tampouco fragiliza, por si só, a cadeia de custódia a
ponto de acarretar uma absolvição, especialmente quando as
demais provas constantes dos autos propiciam a
individualização da substância recolhida. 3. Rejeitados os
Embargos Infringentes. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento , por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em rejeitar os presentes
Embargos Infringentes interpostos, para manter na íntegra o Acórdão embargado, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 24 de junho de 2021.

Ministro Alt Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Revisor e Relator para o Acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidades opostos, em 1º/2/2021, pelo ex-Soldado do Exército
CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA, contra o Acórdão, não unânime, desta Corte, lavrado nos autos da
Apelação nº 7000428-69.2020.7.00.0000, em sessão de julgamento virtual realizada de 3/11/2020 a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/08/2021 09:16:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2104d09df2
5/11/2020 (Evento 1).

No referido julgamento, foi negado provimento ao apelo defensivo, para manter inalterada a sentença
recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.

Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, bem como este Revisor.

A Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora da Apelação) e o Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA conheciam e davam provimento ao apelo defensivo, para reformar a sentença hostilizada
e absolver o ex-Sd CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA do crime do art. 290, caput, do CPM, com base no
art. 439, alínea "e", do CPPM.

O Acórdão restou assim ementado, in verbis:

APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO. LAUDO PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DE
"TETRAHIDROCANABINOL". TERMO DE APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES.
REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NORMA PROCESSUAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT
ACTUM. TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O militar que porta, ainda que para o seu próprio consumo, maconha em área sujeita à
Administração Militar pratica o delito previsto no art. 290 do CPM.
2. O ingresso de agente portando substância entorpecente em lugar sujeito à Administração
Castrense, independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem jurídico tutelado, a
qual, no meio militar, não se restringe apenas à saúde da coletividade, mas, também, à
regularidade das Forças Armadas e à preservação dos Princípios da Hierarquia e da Disciplina
Militares.
3. O desvalor da conduta perpetrada, com graves reflexos no ambiente castrense, impede a
aplicação dos Princípios da Irrelevância Penal, da Insignificância e, consequentemente, o
reconhecimento da atipicidade material.
4. O porte de drogas, em área sob a Administração Militar, previsto no art. 290 do CPM, afasta
a incidência da Lei nº 11.343/06, em face dos princípios da especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar.
5. Conforme pacificado no âmbito da jurisprudência do STM e do STF, o termo de apreensão
não perfaz essencial se, no conjunto probatório, houver outras provas elucidativas da conduta.
6. Independentemente do atual alcance da Lei n° 13.964/19, as diligências e os
procedimentos, realizados antes da sua vigência, seguem o quanto estabelecido na Legislação
Processual Penal Militar, conforme o art. 5° do CPPM.
7. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por
maioria.

Em seu voto vencido, a Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA aduziu, em síntese,
que a materialidade do delito ficou comprometida, uma vez que "o Termo de Apreensão", formalidade
essencial para a persecutio criminis, não se encontra nos autos da Ação Penal Militar, in verbis:

"(...) In specie, o conjunto probatório dos autos é insuficiente para embasamento de eventual
condenação, porquanto a materialidade não restou confirmada, em face da ausência da
lavratura de ato essencial ao processo.
Em que pese a feitura do Laudo de Constatação Preliminar (evento 1, fls. 6/8, do APF nº
7000204-89.2019.7.09.0009) e do Laudo Pericial Definitivo (evento 37 do APF nº 7000204-
89.2019.7.09.0009), a materialidade delitiva não restou confirmada, eis que a ausência do
Termo de Apreensão tem o condão de levantar a inafastável dúvida de o entorpecente

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/08/2021 09:16:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2104d09df2
encontrado ter sido, realmente, aquele submetido à análise pericial". (Apelação, Evento 27).

O Acórdão (Apelação, Evento 30) foi publicado no Dje nº 218/2020, de 2/12/2020 (Apelação, Evento 32),
sendo intimados o MPM e a DPU, respectivamente, em 2/12/2020 e 12/12/2020 (Apelação, Eventos 36 e 37).
Em suas Razões, a Defesa pugna pela reforma do Acordão recorrido, com base no entendimento suscitado
no voto vencido da lavra da Eminente Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que foi
acompanhada pelo Eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA. (Evento 1).

Em 2/2/2021 o Eminente Relator Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA admitiu o presente Recurso por ser o
mesmo tempestivo e preencher os demais requisitos de admissibilidade, e concedeu vista à Procuradoria-
Geral de Justiça Militar (PGJM) (Evento 5).

Em contrarrazões (Evento 10), a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA
pugnou pela rejeição dos Infringentes.

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

A questão divergente importa em decidir se a ausência do "auto ou termo" de apreensão do material
entorpecente, por si só, é ou não essencial para caracterizar a materialidade delitiva, ou seja, se a ausência
do referido termo de apreensão importa ou não na quebra da cadeia de custódia probatória.

Com todas as venias ao entendimento em contrário, e aos judiciosos argumentos suscitados nos votos
divergentes, entendo que não há reparos a fazer no Acórdão ora impugnado, o qual deve ser mantido em
sua literalidade pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

A ausência de Termo de apreensão de substância entorpecente não configura impeditivo para o decreto
condenatório na medida em que outros meios de prova se façam presentes e demonstrem aptidão e
robustez no processo de convencimento do julgador.

Nesse sentido, o STF e este Tribunal, por maioria, já se posicionaram, reafirmando que a ausência do termo
de apreensão de entorpecente configura mera irregularidade que não inquina de nulidade o processo
criminal, tampouco fragiliza, por si só, a cadeia de custódia a ponto de acarretar uma absolvição,
especialmente quando as demais provas constantes dos autos propiciam a individualização da substância
recolhida.

No caso dos presentes autos, a confissão do Réu, as provas testemunhais e os laudos técnicos não deixam
qualquer dúvida quanto à materialidade e à autoria delitivas.
Em seu interrogatório em Juízo, o acusado confirmou como verdadeiros os fatos narrados na denúncia,
conforme restou consignado na sentença do CPJ para o Exército da Auditoria da 9ª CJM, que, por
unanimidade, condenou o ora Embargante (Apelação, Evento 1, doc.1)

"disse que quando estava de serviço no seu "quarto de hora", o Sargento LOBO, então
Sargento de Dia, pediu-lhe que esvaziasse os bolsos da calça, quando foi encontrada a droga
em sua posse. Esclareceu que o sargento estava à procura de celular, pois o porte é proibido
durante o "quarto de hora". Afirmou que realmente estava com várias "pontas" de cigarro de
maconha e que tinha feito uso delas no sábado. Alegou que esqueceu a droga na mochila e se
deparou com ela na segunda-feira, quando chegou no quartel. Esclareceu ainda que retirou a
droga da mochila e a colocou no bolso para usar depois. Explicou também que fez isso porque
achou mais seguro, tendo em vista que a Polícia do Exército faz revista com cachorro nos
quartéis. Finalmente e no que importa, asseverou que teve instrução e sabia que era errado
levar droga para o quartel, porém, alega que não pretendia fazer uso durante o serviço."

Alinhada à confissão do Réu, está o depoimento da testemunha 3º Sgt GUSTAVO VAZ DE ARRUDA LOBO,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/08/2021 09:16:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2104d09df2
que confirmou os fatos descritos na Peça Exordial, ressaltando que o Embargante, no momento do flagrante,
confessou que a droga era dele e que teria esquecido de retirá-la antes de ir para o quartel (APM, Evento 58,
Vídeo 1)

Por sua vez, o Laudo de Exame Toxicológico nº 81.906, realizado por peritos do Instituto de Análises
Laboratoriais Forenses de Mato Grosso do Sul, atestou que o material apreendido com o Embargante,
constituído de quatro pontas de cigarros artesanais, pesando 1,3g (um grama e três decigramas) com
embalagem, trata-se de Cannabis sativa Linneu, droga popularmente conhecida como "maconha". Também
foi constatada, no referido laudo, a presença do tetraidrocanabinol (THC), psicotrópico de uso proibido e que
pode causar dependência física ou psíquica, nos termos da Portaria/SVS/MS nº 344, de12/05/1998, da
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. (APF, Evento 37)

Todas as teses foram devidamente enfrentadas no Acórdão vergastado, não havendo qualquer reparo a ser
feito, nem mesmo ao que se refere à exigibilidade do Termo de apreensão de entorpecente, que constitui
mera irregularidade, inábil a invalidar a condenação penal.

Segundo RENATO BRASILEIRO[1], a cadeia de custódia seria "a documentação formal de um procedimento
destinado a manter e documentar a história cronológica de uma evidência, evitando-se, assim, eventuais
interferências internas e externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória".

No entender deste Revisor e Relator para o acórdão, não restou evidenciada, nos autos, irregularidade apta
a caracterizar a quebra da cadeia de custódia do referido procedimento que confirmou a materialidade
delitiva da conduta do Embargante, nos termos do art. 290 do CPM.

Dessa forma, em que pese não ter sido formalizado o "auto ou o termo" de apreensão, a materialidade, a
autoria e a culpabilidade do Embargante restaram comprovadas pelo robusto conjunto probatório constante
dos atos da APM. Razão pela qual, a sentença condenatória prolatada, por unanimidade, pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 9ª CJM, foi ratificada pela maioria do Colegiado deste
Tribunal, nos termos do Acórdão vergastado.

Este Superior Tribunal, em vários julgamentos, tem decidido que a ausência do "auto ou termo" de
apreensão, por si só, não enseja a nulidade de todo o processo, quando os demais elementos de prova,
carreados durante a fase inquisitorial e de instrução criminal, convergem para a certeza da autoria e da
materialidade delitiva, não caracterizando em tais hipóteses a quebra da cadeia de custódia, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL: AUDIÊNCIA POR
VIDEOCONFERÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE TERMO DE
APREENSÃO. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO.
CARACTERIZAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIOS DA INOCÊNCIA E DA LESIVIDADE.
OFENSA. INOCORRÊNCIA. TUTELA DAS INSTITUIÇÕES MILITARES, DA HIERARQUIA E DA
DISCIPLINA, DO SERVIÇO E DO DEVER MILITARES. EXCEPCIONAL GRAVIDADE E LESIVIDADE DA
CONDUTA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. O art. 290 do CPM está em
perfeita sintonia com a Constituição Federal de 1988, não havendo que se falar, tampouco, em
sua incompatibilidade com as Convenções de Nova York e de Viena. Diante do princípio da
Especialidade, que permeia esta Justiça Castrense, o acordo de não persecução penal não é
aplicável no âmbito do Processo Penal Militar. A audiência de julgamento por videoconferência
está em consonância com a regulamentação do CNJ, em observância aos vetores
constitucionais da não interrupção da atividade jurisdicional, da celeridade processual e da
duração razoável do processo. Preliminares defensivas rejeitadas. Decisões unânimes. Autoria
e materialidade foram comprovadas. A ausência de indicação expressa do princípio ativo
'THC', no laudo pericial, não fragiliza a materialidade delitiva. A não confecção do Termo
de Apreensão da substância constitui mera irregularidade, não havendo, no caso,
qualquer dúvida ou elemento capaz de fragilizar a cadeia de custódia probatória.
Conforme a jurisprudência deste Tribunal, alegações vazias acerca do desconhecimento da
origem da substância ou de mero esquecimento do entorpecente nos pertences do militar não
afastam o dolo em relação ao delito que ora se apura. Não obstante tratar-se de crime de
perigo abstrato, o delito previsto no art. 290 do CPM encontra-se em perfeita consonância com

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/08/2021 09:16:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2104d09df2
a Constituição Federal de 1988 que, diante das especificidades das Instituições Castrenses,
confere ao Direito Penal Militar os instrumentos necessários à tutela de seus bens jurídicos de
maior relevância, não havendo que se falar em ofensa aos princípios da inocência ou da
lesividade. Além de proteger a saúde pública, o art. 290 do CPM tem como foco a tutela das
Instituições Militares e de seus integrantes, visando, também, a proteção aos pilares básicos
das Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina, além do serviço e dever militares. O simples
fato de portar, transportar, trazer consigo ou guardar substância entorpecente em local sob
administração militar, independentemente do efetivo uso, caracteriza conduta altamente
lesiva, de excepcional gravidade e que ofende os bens jurídicos tutelados pelo direito penal
castrense, sendo uníssono o entendimento desta Corte pela não incidência do princípio da
insignificância em crimes dessa natureza. Apelação desprovida. Decisão por maioria. (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000877-27.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 22/4/2021, Data de Publicação: 19/5/2021)

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. ART. 290 DO CPM. FALTA DO TERMO
DEAPREENSÃO. MERA IRREGULARIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA PRESERVADA.
IMPROCEDÊNCIA. MAIORIA. O presente recurso busca fazer prevalecer a tese vencida deque
constitui formalidade essencial a presença do Termo de Apreensão da droga, com a descrição
pormenorizada da substância entorpecente apreendida. E, que sua falta, acarretaria prejuízo
à comprovação da materialidade do delito por insuficiência de provas. Contudo, a falta do
Termo e da descrição pormenorizada da substância constitui mera irregularidade
procedimental, que não tem o condão de quebrar a idoneidade da cadeia de
custódia do material apreendido, não havendo que se falar em prejuízo na
comprovação da materialidade delitiva, que restou demonstrada também por outros
elementos idôneos de prova produzidos nos autos. A jurisprudência deste Tribunal já
fixou o entendimento de que a ausência do Termo de Apreensão da droga constitui mera
irregularidade, que não traz qualquer prejuízo para a comprovação da materialidade delitiva.
Precedentes do STM e do STF. Embargos rejeitados. Maioria. (Embargos Infringentes nº
7001098-44.2019.7.00.0000. Relator Min. Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Julgamento:
3/3/2020).

A jurisprudência da Primeira e da Segunda Turmas do Supremo Tribunal Federal se orientam nesse mesmo
sentido, conforme se depreende dos seguintes Julgados, in verbis:

EMENTA: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
POSSIBILIDADE. PENAL MILITAR. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE.
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma do
Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a
sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A
ausência do auto de apreensão se configura mera irregularidade, que não dá ensejo
à nulidade da condenação, se a decisão condenatória tiver por fundamentos outras
provas hábeis à comprovação da materialidade delitiva. Precedentes. III - O acórdão
atacado assentou que foram comprovadas a autoria e a materialidade da conduta
pela confissão do paciente, pelo Laudo de Perícia Criminal e pelo auto de prisão em
flagrante, que descreve detalhadamente as circunstâncias em que foi apreendida a
maconha na repartição militar. Desse modo, entender pela ausência de materialidade
delitiva implica necessariamente revolvimento de material fático-probatório, inviável na via
eleita. Precedentes. III - Ordem denegada. (STF - HC 136123, Relator(a): RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227
DIVULG 24-10-2016 PUBLIC 25-10-2016).

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO E DO LAUDO
PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR
OUTROS MEIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE . 1. A ausência de auto de apreensão e do laudo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/08/2021 09:16:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2104d09df2
inicial de constatação configura mera irregularidade, inábil a invalidar a condenação
penal, desde que lastreada esta em outras provas idôneas. Precedentes. (STF - HC
123190, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 2/6/2015).

Dessa forma, razão assiste à PGJM, ao ressaltar que o caso em análise prescinde de termo de apreensão de
substância entorpecente, uma vez que a autoria e a materialidade delitivas ficaram demonstradas por
outros meios de prova que se mostraram idôneos para esse fim.

Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela defesa,
para manter na íntegra o Acórdão embargado pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

[1] LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 5ªEd - Salvador: Ed.
JusPodium, 2019. p. 625,626

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/07/2021 22:34:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012364204a8
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000071-55.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH.
EMBARGANTE: CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA .
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO

No julgamento do mérito dos presentes autos, votei vencido pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de recurso de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa de CARLOS HENRIQUE
ALVES DA SILVA contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 5/11/2020, lavrado nos autos da Apelação nº
7000428-69.2020.7.00.0000 (Evento 30), em que funcionou como Relator o eminente Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, na parte em que este Tribunal, por maioria, negou provimento ao Recurso de Apelação da
Defesa, para manter inalterada a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 9ª CJM, nos autos da Ação Criminal nº 7000007-03.2020.7.09.0009.
3. A ementa do Acórdão embargado encontra-se vazada nos seguintes termos:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DE
'TETRAHIDROCANABINOL'. TERMO DE APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES.
REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NORMA PROCESSUAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT
ACTUM. TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O militar que porta, ainda que para o seu próprio consumo, maconha em área sujeita à
Administração Militar pratica o delito previsto no art. 290 do CPM.
2. O ingresso de agente portando substância entorpecente em lugar sujeito à Administração
Castrense, independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem jurídico tutelado, a
qual, no meio militar, não se restringe apenas à saúde da coletividade, mas, também, à
regularidade das Forças Armadas e à preservação dos Princípios da Hierarquia e da Disciplina
Militares.
3. O desvalor da conduta perpetrada, com graves reflexos no ambiente castrense, impede a
aplicação dos Princípios da Irrelevância Penal, da Insignificância e, consequentemente, o
reconhecimento da atipicidade material.
4. O porte de drogas, em área sob a Administração Militar, previsto no art. 290 do CPM, afasta
a incidência da Lei nº 11.343/06, em face dos princípios da especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar.
5. Conforme pacificado no âmbito da jurisprudência do STM e do STF, o termo de apreensão
não perfaz essencial se, no conjunto probatório, houver outras provas elucidativas da conduta.
6. Independentemente do atual alcance da Lei n° 13.964/19, as diligências e os procedimentos,
realizados antes da sua vigência, seguem o quanto estabelecido na Legislação Processual
Penal Militar, conforme o art. 5° do CPPM.
7. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/07/2021 22:34:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012364204a8
maioria.". (Evento 30 da Apelação nº 7000428-69.2020.7.00.0000).
4. Em suas razões, o embargante, com base nos fundamentos do voto vencido da lavra da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), pugnou pelo acolhimento dos presentes Embargos,
requerendo a absolvição de CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA da conduta descrita no art. 290, caput, do
CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, ao argumento de que a materialidade delitiva restou
comprometida pela inexistência do Auto de Apreensão da substância entorpecente. E, ainda, por entender que
não há provas suficientes para formar juízo de certeza para a condenação, invocou a aplicação do princípio in
dubio pro reo.
5. Com efeito, consta dos autos que a conduta do embargante foi apurada por meio do Auto de Prisão em
Flagrante (APF) instaurado pelo Comando do 9º Grupamento Logístico (Cmdo 9º Gpt Log), sediado em Campo
Grande/MS, em 26/1/2019 (APF 7000204- 89.2019.7.09.0009), no qual está registrado que, em 25 de
novembro de 2019, por volta das 14h15min, durante ronda no aquartelamento do 9º Grupamento Logístico,
em Campo Grande/MS, o 3º Sgt GUSTAVO VAZ DE ARRUDA LOBO encontrou substância com características de
maconha no bolso do uniforme do então Sd CARLOS HENRIQUE ALVES DA SILVA, que estava escalado de
serviço de guarda do quartel, estando no momento no seu quarto de hora (serviço de Sentinela).
6. Não obstante os autos se encontrarem instruídos com Laudo de Constatação Preliminar e com o Laudo
Pericial Definitivo (Evento 37 doAPF nº 7000204-89.2019.7.09.0009), acusando a presença do
"Tetrahidrocanabinol" (THC), princípio ativo presente na maconha de uso proibido em todo o território nacional
pela Portaria SVS/MS n° 344, de 12/5/1998, a eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, naquela assentada, considerou que a inexistência de Auto de Apreensão, em regra, tem o condão de
afastar a materialidade delitiva.
7. Seguindo essa mesma linha de entendimento, verifico que, no presente caso, apesar de a autoria estar
devidamente comprovada por meio das provas testemunhais e pelo próprio depoimento do embargante, não
há dúvida de que a materialidade do delito ficou comprometida, uma vez que não houve a lavratura do referido
Auto de Apreensão, com a descrição pormenorizada da droga apreendida, formalidade esta essencial para a
persecutio criminis. Isso porque se tornou impossível determinar se o material apreendido com o embargante
foi, realmente, o mesmo entregue para análise e confecção dos Laudos Periciais juntados aos autos.
8. Em que pese o fato de me colocar com firmeza e austeridade quanto ao alto grau de periculosidade
decorrente do uso de entorpecentes nos aquartelamentos, o que o torna inadmissível, tendo em vista não
apenas a própria natureza das atividades militares, como também suas repercussões nas órbitas da hierarquia
e da disciplina militares e, ainda, a segurança da sociedade, é do amplo conhecimento deste Tribunal que
tenho defendido, até mesmo com alguma intransigência, que a persecução instrutória deve ser revestida dos
cuidados necessários para a formação da convicção do julgador de maneira segura, refletindo a necessária
segurança jurídica aos jurisdicionados.
9. Dessa forma, a ausência do Auto de Apreensão significa direta desobediência aos termos do artigo 248 do
CPPM, litteris:
Código Processo Penal Militar:
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou termo, para
remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta confirme ou infirme os atos
praticados.
10. Com essa constatação, observo que há irremediável lacuna na cadeia de custódia, em razão de omissão na
fase do procedimento administrativo (APF), não havendo como suprir essa deficiência na fase judicial.
11. Repita-se que o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a própria substância entorpecente,
isso porque se trata de delito que deixa vestígios, ou seja, sem a apreensão da droga mediante o formalismo
exigido para o Auto de Apreensão, resta juridicamente impossível a comprovação de sua existência. E, neste
aspecto, além do art. 248 do CPPM mencionado acima, ainda se referencia o disposto no art. 12, alínea "b", c/c
o art. 189, ambos do CPPM, que determinam a imprescindibilidade da apreensão do objeto do delito a ser

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/07/2021 22:34:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012364204a8
apurado, seguida da lavratura do seu termo, verbis:
CPPM
Medidas Preliminares ao inquérito
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na
ocasião, a autoridade a que ser refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível:
a) dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a situação das coisas,
enquanto necessário;
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato;
c) efetuar a prisão do infrator, observando o disposto no art. 244;
d) colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.
Capítulo I
DAS PROVIDÊNCIAS QUE RECAEM SOBRE COISAS OU PESSOAS (...)
Seção II
Da apreensão de pessoas ou coisas (...)
Art. 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da busca e apreensão, assinado
por 2 (duas) testemunhas, com declaração do lugar, dia e hora que se realizou, com citação
das pessoas que a sofrerão e das que nelas tomaram parte ou as tenham assistido, com as
respectivas identidades, bem como de todos os incidentes ocorridos durante a sua execução.
12. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12 do CPPM, in CÓDIGO
DEPROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:
"A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato delituoso é
medida imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de apreensão."
13. Assim, embora a perícia técnica, no presente caso, tenha acusado que o material levado a exame se
tratava da substância entorpecente denominada "maconha", não se pode determinar ou correlacionar à
respectiva origem, para o fim de julgamento de crime. Esse estado de dubiedade fundamenta meu
posicionamento que não se apresenta como novidade perante esta Corte, considerando que o Decreto
condenatório deve estar embasado em prova robusta e indubitável, bem assentada nos autos do processo,
pois, caso contrário, torna-se imperativo a absolvição com fundamento no artigo 439, alínea "e", do CPPM.
14. Por essas razões, alinhei-me ao voto vencido da eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, lavrado nos autos da Apelação nº 7000428-69.2020.7.00.0000 (Evento 27), in litteris:
"(...)
Em suas Razões, o recorrente sustentou (i) a incidência do princípio da insignificância, devido à
pequena quantidade substância ilícita apreendida; (ii) a ausência de dolo da introdução da
substância entorpecente dentro do quartel; e, subsidiariamente, (iii) a aplicação do art. 28 da
Lei nº 11.343/2006.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos
os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Razão assiste ao apelante, contudo, não com base nos argumentos por ele esposados, mas
naqueles que passo a expor.
Conforme já discorri no julgamento da Apelação nº 146-96.2011.7.12.0012, entendo que a
inexistência de Auto de Apreensão, em regra, tem o condão de afastar a materialidade delitiva.
In specie, o conjunto probatório dos autos é insuficiente para embasamento de eventual

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/07/2021 22:34:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012364204a8
condenação, porquanto a materialidade não restou confirmada, em face da ausência da
lavratura de ato essencial ao processo.
Em que pese a feitura do Laudo de Constatação Preliminar (evento 1, fls. 6/8, do APF nº
7000204-89.2019.7.09.0009) e do Laudo Pericial Definitivo (evento 37do APF nº 7000204-
89.2019.7.09.0009), a materialidade delitiva não restou confirmada, eis que a ausência do
Termo de Apreensão tem o condão de levantar a inafastável dúvida de o entorpecente
encontrado ter sido, realmente, aquele submetido à análise pericial.
Para além, o documento remetente (evento 1, fl. 4, do APF nº 7000204-89.2019.7.09.0009) da
substância psicotrópica ao departamento de análise, em verdade, não a individualizou
minimamente, mas apenas teceu as seguintes considerações:
1. Solicito o exame preliminar da hipotética substância entorpecente, encaminhada
junto ao presente Ofício, apreendida em posse do Soldado do Efetivo Variável CARLOS
HENRIQUE ALVES DA SILVA (Idt 0907321475) nas dependências do 9º Grupamento
Logístico.
2. Tal solicitação tem por finalidade produzir informações para constar no Auto de
Prisão em Flagrante que está sendo lavrado em desfavor do referido militar.
Ora, não bastasse a ausência de formalidade essencial, a autoridade policial militar nem se deu
ao trabalho de individualizar o material encaminhado para a perícia, limitando-se a afirmar
tratar-se de 'hipotética substância entorpecente'. Da mesma forma, não mencionou a
numeração de lacre de segurança, se é que a substância foi lacrada quando do envio.
Por conseguinte, inexiste certeza jurídica de que o material submetido à análise no Órgão
Oficial foi o mesmo encontrado na OM, o que tem o condão de afastar a autoria delitiva.
Nessa linha, impende destacar julgado deste Colendo Tribunal Militar:
EMENTA. APELAÇÃO DEFESA. PRELIMINAR - APLICAÇÃO DA LEI N.º 11.343/2006.
REVOGAÇÃO - ARTIGO 290 DO CPM. MÉRITO. PORTE DE ENTORPECENTE. ÁREA
SOBADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIOS DA SOBERANIA, DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA E INSIGNIFICÂNCIA. ESPECIALIDADE DA LESGILAÇÃO PENAL MILITAR.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. DUE PROCESS OF LAW. AUSÊNCIAS DO AUTO DE
APREENSÃO E DA MATERIALIDADE DO DELITO. 1. (...) 9. Para que se tenha como
provada a materialidade do delito do art. 290 do CPM, não deve haver dúvida quanto à
capacidade lesiva da substância apreendida ao bem jurídico 'saúde', a fim de que a
conduta apresente tipicidade material. 10. A não obediência aos ditames do due
process of law, por ausência do auto de apreensão, desrespeita o disposto
no artigo 189, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar e
leva à absolvição do acusado, haja vista a ausência de prova da
materialidade do delito. 11.(...).
(APELAÇÃO (FO) n° 03-36.2005.7.05.0005 (2007.01.050641-1), Relator Ministro Flavio
Flores da Cunha Bierrenbach, DJ de 19/1/2010). (Grifo nosso.)
Ora, ao ser localizada a droga, a providência correta seria a apreensão formal, ex vi dos arts.
12, alínea b, e 27, todos do CPPM, in litteris:
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável
na ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível:
(...)
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato;
Art. 27. Se, por si só, for suficiente para a elucidação do fato e sua autoria, o auto de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/07/2021 22:34:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012364204a8
flagrante delito constituirá o inquérito, dispensando outras diligências, salvo o exame
de corpo de delito no crime que deixe vestígios, a identificação da coisa e a sua
avaliação, quando o seu valor influir na aplicação da pena. A remessa dos autos, com
breve relatório da autoridade policial militar, far-se-á sem demora ao juiz competente,
nos termos do art. 20.
No caso em tela, os requisitos essenciais foram descumpridos, e, por consequência, deixou de
ser elaborado procedimento legal fundamental para a persecutio criminis.
Formalidades como a lavratura do auto de apreensão, a realização de diligências, a saber: a
busca e apreensão, a realização de exames - corpo de delito e perícias em geral -, revelam-se
importantes para o Poder Judiciário exprimir juízo valorativo indene de dúvidas. Tanto é assim
que o Legislador ordinário, em recentíssima reforma ao Código de Processo Penal, houve por
bem positivar o instituto da cadeia de custódia e tecer-lhe rígida disciplina, sob pena de
contaminação da materialidade e autoria criminosas.
Leiam-se os dispositivos acrescentados ao CPP pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica
do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua
posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para
a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou
recolhido, que se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas
seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e
preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local
de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo
ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua
descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo
atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial,
respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é
embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas,
químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de
quem realizou a coleta e o acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as
condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a
garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua
posse;

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/07/2021 22:34:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012364204a8
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser
documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e
unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou
o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo,
assinatura e identificação de quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de
se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por
perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do
material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou
transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação
vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito
oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo
quando for necessária a realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem
ser tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial
de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer
vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo
tipificada como fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela
natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do
vestígio durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características,
impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para
registro de informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o
local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre
utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo
recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia
destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada
diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção,
a classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/07/2021 22:34:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012364204a8
apresentar condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas,
consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser
identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a
destinação, a data e horário da ação. (Grifo nosso.)
Tenho por certo que a inexistência do registro da arrecadação do possível alucinógeno,
ausente menção ao lacre caracterizador da inviolabilidade, no caso concreto, comprometeu a
lisura do devido processo legal, indispensável para a obtenção do valor comprobatório exigido
pela legislação castrense e pela comum aqui perfeitamente aplicável, ex vi do art. 3º, alínea a,
do CPPM.
Por tudo isso, convencida da impossibilidade de comprovação da materialidade delitiva e
diante da ausência de prova para condenação, há que se aplicar o princípio in dubio pro reo,
com fulcro no art. 439, alínea e, do CPPM.
Ex positis, voto pelo conhecimento e provimento do Apelo defensivo, para, reformando a
Sentença hostilizada, absolver, com base no art. 439, alínea e, do CPPM, o ex-Sd Ex CARLOS
HENRIQUE ALVES DA SILVA da conduta descrita no art. 290, caput, do CPM.". (Grifos no
original).
Por essas razões, votei vencido acolhendo os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa do
embargante para, reformando o Acórdão embargado, fazer prevalecer o voto vencido da lavra da Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que deu provimento do Apelo defensivo, para, reformando a
Sentença hostilizada, absolver, com base no art. 439, alínea "e", do CPPM, o ex-Sd Ex CARLOS HENRIQUE
ALVES DA SILVA da conduta descrita no art. 290, "caput", do CPM.
Brasília, 24 de junho de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator